Tribunal: TJSP
Processo: 0001336-93.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA – Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos (1/3). Natureza e valor do bem inerente ao

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA – Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos (1/3). Natureza e valor do bem inerente ao próprio tipo penal incriminador e suas consequências. Redução do coeficiente de acréscimo a 1/6 em razão dos maus antecedentes. Razoabilidade e proporcionalidade – Multirreincidência. Manutenção do acréscimo de 1/6. Conformismo ministerial (vedada a 'reformatio in pejus') – Regime inicial semiaberto – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis (CP, artigos 44, II; e 77, I) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001336-
93.2017.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante RICARDO
DAVINO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso para, mantida a condenação de Ricardo Davino
da Silva como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, reduzir suas penas
a 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Expeça-se mandado de prisão após o trânsito em julgado. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001336-93.2017.8.26.0535 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001336-93.2017.8.26.0535 – Processo digital
5a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos
Apelante: Ricardo Davino da Silva
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Priscila Devechi Ferraz Maia
Voto no 12791
RECEPTAÇÃO
DOLOSA

Configuração.
Autoria
e
materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da
origem ilícita do bem. Declarações da vítima corroboradas
pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia
com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada

Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL Bases acima dos mínimos (1/3).
Natureza e valor do bem inerente ao próprio tipo penal
incriminador e suas consequências. Redução do coeficiente de
acréscimo
a
1/6
em razão dos maus antecedentes. Razoabilidade e proporcionalidade

Multirreincidência.
Manutenção do acréscimo de 1/6. Conformismo ministerial
(vedada a 'reformatio in pejus') Regime inicial semiaberto
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ou a concessão de sursis (CP, artigos 44,
II; e 77, I) Apelo provido em parte para reduzir as penas.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 256/266, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Ricardo Davino da Silva como incurso no artigo 180, caput,
do Código Penal ao cumprimento de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa, no piso. Custas ex lege.
Inconformado, o réu apelou buscando 1) a absolvição
por ausência de provas, devendo ser aplicada a máxima do “in dubio pro
reo”; ou, subsidiariamente, 2) a substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos (fls. 273/281).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 287/291).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001336-93.2017.8.26.0535 -Voto no
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 302/309).
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites
abaixo estabelecidos.
Restou comprovado que Ricardo Davino da Silva,
entre os dias 23 e 26 de maio de 2017, em local incerto, na cidade e
comarca de Guarulhos, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o veículo
VW/Gol, placas CKZ-6513, que sabia ser produto de crime.
A materialidade está consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 02/03), boletins de ocorrência (fls. 14/18 receptação; e fls.
29/30 furto), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), auto de entrega
(fls. 21/22), laudo pericial da chave mixa apreendida (fls. 114/115), BOPM
(fls. 227/230), relatório final (fls. 56/57) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Ricardo negou a prática do delito. Explicou que
trabalha com a compra e venda de carros de leilão e Sammy o auxiliava
na manutenção e reforma dos veículos. Vendeu um veículo GM/Corsa
para Sammy pelo valor de R$ 20.000,00, que lhe foram parcialmente
pagos. Na data dos fatos foi com Sammy ao shopping de Guarulhos,
estacionaram o veículo nas imediações e, no caminho, foram abordados
pelos policiais militares, que os colocaram no interior da viatura e lhes
agrediram com socos. Foram conduzidos à delegacia para averiguação e,
no local, tomou conhecimento de que fora acusado de receptar um
veículo VW/GOL; não estava com documentos do veículo furtado ou com
uma chave mixa (disponível no e-SAJ fl. 142).
A versão do apelante não se sustenta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001336-93.2017.8.26.0535 -Voto no
4
A vítima G.S.M, informou que teve seu veículo
VW/Gol, placas CKZ-6513 furtado e, três dias depois, o recuperou; nada
sabe dizer sobre os furtadores, pois não presenciou o delito (disponível
no e-SAJ fl. 186; carta precatória no 0063146-35.2018.8.26.0050).
Mas não é só.
Os policiais militares Márcio Antonio de Oliveira e Luiz
dos Santos Diniz Júnior, responsáveis pela abordagem do apelante,
narraram os fatos de forma harmônica e segura. Encontravam-se em
patrulhamento de rotina pela região do shopping de Guarulhos e
visualizaram Ricardo e outro indivíduo, os quais, ao notarem a presença
da viatura se separaram, razão da abordagem. Ricardo era conhecido
pela reiterada prática de furtos a veículo na região e, em seu bolso, foram
encontrados documentos de diversos veículos, um dos quais constava
com queixa recente de furto; indagado, o réu indicou o local em que o
automóvel estava estacionado, para onde se deslocaram e encontraram o
VW/Gol, placas CKZ-6513. Foi apreendida uma chave mixa no contato do
carro. Com Sammy nada foi localizado (disponível no e-SAJ).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida
os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil
à comprovação delitiva, mormente na espécie dos
autos, em que, como assentado no aresto a quo,
inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
(AgRg no REsp no 1514101/SP, Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001336-93.2017.8.26.0535 -Voto no
5
Jorge Mussi, Quinta Turma, J. 16.05.2017, DJe
24.05.2017).
Ora, como se sabe, para a demonstração do
elemento subjetivo caracterizador da receptação dolosa, imperioso o
exame das circunstâncias do crime e da conduta do agente, binômio que,
na espécie, opera em detrimento do apelante.
No caso em apreço, como alhures analisado, ficou
evidenciado que Ricardo, plenamente ciente da ilicitude de sua conduta,
recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo VW/Gol, placas
CKZ-6513, que sabia ser produto de crime.
Ressalte-se que a posse do objeto acarreta a
presunção de responsabilidade do possuidor e, consequentemente,
inverte-se o ônus da prova (CPP, artigo 156), do qual Ricardo não se
desincumbiu.
Nesse sentido:
RECEPTAÇÃO
Absolvição por insuficiência de
provas ou por ausência de dolo Impossibilidade
Incapacidade do réu em demonstrar a legitimidade da
posse Penas e regime de cumprimento inalterados

Apelo
não
provido
(TJSP,
Apelação
no
0018622-74.2010.8.26.0068, 2a Câmara de Direito
Criminal, Relator Bandeira Lins, J. 11.04.2016).
Em suma, comprovadas a autoria e a materialidade
do delito, bem como o elemento subjetivo do tipo, a condenação do
apelante, nos moldes reconhecidos na sentença, era de rigor, restando
afastada a tese absolutória.
Passa-se à dosimetria das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001336-93.2017.8.26.0535 -Voto no
6
As bases foram fixadas 1/3 (um terço) acima dos
mínimos com fundamento no valor do bem subtraído e nos maus
antecedentes (cf. certidão unificada de fls. 196/199, complementada pela
certidão da vara das execuções de fls. 200/202
processos nos
0065834-58.2004.8.26.0050, trânsito em julgado em 30.05.2005; e
009050-03.2003.8.26.0050,
trânsito
em
julgado
em
19.09.2005).
Contudo, resguardada a preclara convicção da d. Magistrada a quo, no
caso concreto e nos termos de iterativa jurisprudência do C. STJ1, o valor
do bem receptado não é elemento que extrapola aquele inerente ao tipo
penal incriminador. Assim, tão somente com base nos antecedentes,
consoante reiteradamente vem decidindo essa E. 15a Câmara de Direito
Criminal (Apelação no 3002024-83.2013.8.26.0263, Rel. Willian Campos,
J. 26.11.2015; Apelação no 0007560-65.2013.8.26.0348, Rel. Ricardo
Sale Júnior, J. 03.12.2015; Apelação no 3001346-75.2013.8.26.0390, Rel.
Camargo Aranha Filho, J. 10.12.2015), mostra-se mais razoável e
proporcional a elevação na fração de 1/6 (um sexto), ou seja, 01 (um) ano
e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Na segunda etapa, as penas sofreram acréscimo de
1/6 (um sexto) por força da múltipla reincidência (cf. certidão unificada de
fls. 196/199, complementada pela certidão da vara das execuções de fls.
200/202 processos nos 84344/2004, trânsito em julgado em 07.02.2007;
e 75473/2008, trânsito em julgado em 12.07.2011, ambos com penas
extintas em 21.03.2017)
o que se mantém, diante do conformismo
ministerial (vedada a reformatio in pejus)
e, à mingua de outras
modificadoras, resultam definitivas, no recálculo, em 01 (um) ano, 04
1 [...] RECEPTAÇÃO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME
PRISIONAL ABERTO. ART. 33 DO CP E SÚMULA 440 DO STJ. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE [...] 2. Hipótese
em que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base no valor do bem receptado (automóvel), ao
fundamento de que estaria ligado à subtração criminosa desse tipo de veículo. Situação que não extrapola aquela
inerente ao tipo penal incriminador. 3. Com a modificação da pena-base para o mínimo legal, o regime inicial do
cumprimento da pena deve ser revisto, levando-se em consideração a quantidade da pena imposta, a
primariedade do paciente e o fato de não terem sido apontadas circunstâncias desfavoráveis, fixando-se o aberto,
a teor do contido no art. 33, §§ 2o, "c", e 3o do Código Penal e na Súmula 440 desta Corte. 4. Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar a pena-base no mínimo legal, alcançando a reprimenda final 1
ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo. (HC 207.273/SP, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 23/10/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001336-93.2017.8.26.0535 -Voto no
7
(quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no
piso.
Nesse ponto, importante salientar que o Código Penal
não estabeleceu parâmetros para o coeficiente de aumento em razão das
circunstâncias agravantes, cabendo ao Magistrado dosar o acréscimo
atento às peculiaridades do caso concreto, à proporcionalidade e
razoabilidade. In casu, a escolha da fração de aumento comportava maior
acréscimo em razão da multiplicidade de condenações aptas a gerar a
reincidência.
É esse o forte entendimento do C. STJ:
(...) 3. As circunstâncias judiciais bem como as
agravantes e atenuantes não possuem patamares
fixos de aplicação da pena, ficando o quantum de
elevação a critério do magistrado, desde que
observada a razoabilidade. A jurisprudência, visando
a balizar um critério razoável, assentou que seria
adequada uma elevação que não fosse superior a 1/6
(um sexto). No entanto, cuidando-se de réu
multirreincidente ou reincidente específico, revela-
se escorreita a agravação da pena em patamar
maior, uma vez que devidamente motivada em
elemento concreto dos autos. Portanto, não há
qualquer ilegalidade no agravamento da pena em 1/5
(um quinto) em virtude de o réu ser reincidente
específico. (...) 5. Habeas corpus não conhecido.
(g.n.) (STJ HC no 282.148/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares Da Fonseca, Quinta Turma, J. 03.05.2016,
DJe
10.05.2016.
No
mesmo
sentido:
HC
no
467.992/SP, Rel. Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, J.
18.10.2018, DJe 08.11.2018; e REsp no 1738852/RJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001336-93.2017.8.26.0535 -Voto no
8
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, J. 25.09.2018,
DJe 03.10.2018; TJSP
Apelação criminal no
0044400-63.2014.8.26.0114, 15a Câmara Criminal,
Relatora Desembargadora Gilda Alves Barbosa
Diodatti, j. 21.03.2019; e Apelação criminal no
0003137-15.2017.8.26.0189, 15a Câmara Criminal,
Relatora Desembargadora Gilda Alves Barbosa
Diodatti, j. 21.03.2019).
O regime inicial semiaberto deve ser mantido
a
teor da Súmula no 269 do STJ pois a circunstância judicial desfavorável
e a multirreincidência incompatibilizam e desautorizam o estabelecimento
de regime prisional mais brando (CP, artigo 33, §§ 2o e 3o).
A título de exemplo:
(...) III - Para o estabelecimento de regime de
cumprimento de pena mais gravoso, é necessária
fundamentação específica, com base em elementos
concretos extraídos dos autos. Na hipótese, o regime
semiaberto foi aplicado, dado que a paciente é
reincidente, e não preenche os requisitos previstos no
art. 33, parágrafo 2o, alínea c, do Código Penal. IV - O
réu reincidente, condenado a pena igual ou inferior à
quatro (quatro) anos, e que ostente circunstâncias
judiciais favoráveis, poderá iniciar o cumprimento da
reprimenda em regime semiaberto, conforme enuncia
a Súmula n. 269/STJ. Nesse compasso, salienta-se
que
o
entendimento
exarado
pelo
acórdão
impugnado, não afronta o disposto na Súmula n.
440/STJ. (...) (STJ, HC no 439.311/SP, Quinta Turma,
Relator Ministro Felix Fischer, J. 23.08.2018, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001336-93.2017.8.26.0535 -Voto no
9
30.08.2018 g.n.).
Pelo mesmo motivo múltipla reincidência inviável
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou
a concessão de sursis (CP, artigos 44, II, e 77, I).
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso
para, mantida a condenação de Ricardo Davino da Silva como incurso no
artigo 180, caput, do Código Penal, reduzir suas penas a 01 (um) ano, 04
(quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Expeça-se mandado de prisão após o trânsito em julgado.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator